Tribunal: TJMT
Processo: 1038207-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038207-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (EMBARGANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BARBARA BIANCO - CPF: 355.930.848-82 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FATO SUPERVENIENTE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE POSSE. PROVA INSUFICIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de A
córdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em Ação de Interdito Proibitório, na qual o
A
utor
/Embargante
buscava tutela possessória preventiva sobre imóveis rurais dados em garantia fiduciária
pelos proprietários registrais dos imóveis
, diante da realização de leilões extrajudiciais. O Embargante aleg
a
omissão quanto à análise de fato superveniente consistente no ajuizamento de Ação Reivindicatória por instituição financeira
A
gravada
e
sustenta que tal circunstância configura reconhecimento tácito da posse por ele exercida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há omissão quanto à apreciação de petição que noticiou fato superveniente relevante; (
ii
) verificar se o ajuizamento de Ação Reivindicatória configura reconhecimento implícito da posse do Embargante;

(
iii
) analisar se o Colegiado examinou adequadamente a suficiência das provas apresentadas para demonstrar posse atual, exclusiva e juridicamente protegível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura omissão a ausência de apreciação de petição que noticia fato superveniente relevante, impondo-se a integração do julgado.

4.
O ajuizamento de Ação Reivindicatória pelo proprietário não implica reconhecimento de posse legítima, exclusiva ou juridicamente tutelável do réu,
pois tal demanda pressupõe justamente a alegação de domínio e a afirmação de ocupação injusta por terceiro.

5.
A existência de ocupação fática não supre a
falta
de prova robusta de posse qualificada, exclusiva e vinculada às matrículas litigiosas, requisito indispensável à tutela possessória preventiva.

6.
Documentos produzidos em
A
ção diversa, inclusive laudo posterior à constituição da garantia fiduciária, não infirmam, em cognição sumária, a fragilidade probatória reconhecida no
A
córdão embargado.

7.
A consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilões extrajudiciais constituem exercício regular de direito,
e
não configura
m
, por si sós, turbação ou esbulho.

8.
Divergência com precedentes não caracteriza contradição interna do julgado, especialmente quando
inexistente
identidade fático-probatória.

9. Ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara analisou o conjunto
documental apresentado de forma específica
; todavia,

considerou-o
insuficiente para comprovar posse exclusiva e oponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração
p
arcialmente
acolhidos
sem efeitos.

Tese
de Julgamento
: "
1.
É omisso o Acórdão que
de
ixa de analisar
petição que noticia fato superveniente
. 2. O
ajuizamento de
Ação Reivindicatória
pelo proprietário não constitui confissão de posse qualificada do ocupante nem afasta, por si só, a regularidade da execução da garantia fiduciária.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Joarez
Foellmer
Rambo
em
virtude do Acórdão de Id. 346697350 que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo de Instrumento por ele interposto
e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em face de

Banco Rabobank
International
Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S.A.

O Embargante alega
omissões
e
contradições
no julgado
.

Assevera que o
decisum
é omisso
quanto à análise de fato novo superveniente noticiado antes do julgamento, consistente no ajuizamento de Ação Reivindicatória por um dos
A
gravados (Banco Santander) em face do Embargante, o que, segundo sustenta, configura confissão tácita da posse por ele exercida sobre os imóveis objeto da controvérsia.

Afirma que o
Acó
rdão ignorou a petição que comunicou tal circunstância, embora tenha examinado outros processos, inclusive de outro Estado.

Aduz que documentos apresentados naquela
A
ção
,
especialmente laudo de avaliação posterior à constituição da garantia
,
evidenciam que os credores fiduciários não realizaram diligência prévia no imóvel e confirmam a posse longa e notória exercida pelo Embargante, circunstâncias que não
foram
apreciadas pelo Colegiado.

Em seguida, aponta omissão e contradição na análise do conjunto probatório possessório
.

Argumenta que a Câmara
qualifico
u
genericamente os documentos como unilaterais e imprecisos, sem examinar individualmente provas que, segundo afirma, demonstram a posse desde 2012,
a exemplo do
instrumento particular de compra e venda da posse,
do
acordo homologado em
A
ção de
D
espejo,
do
laudo técnico de constatação de posse e
do
edital de leilão que indic
a
o imóvel como ocupado.

Alega, ainda, contradição com precedente recente da mesma Câmara e Relatoria, que
reconheceu
a posse de terceiros com base em documentação semelhante, bem como ofensa ao dever de uniformidade e coerência da jurisprudência.

Por fim, sustenta contradição quanto ao reconhecimento da ameaça à posse,
sob a tese de
que a designação de leilões extrajudiciais, somada à posse exercida há mais de uma década e ao ajuizamento da
Ação Reivindicatória
, configura ameaça concreta, iminente e injusta, apta a justificar a tutela possessória pretendida.

Requer
o acolhimento do Recurso
com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o
A
córdão, concedendo a proteção possessória pleiteada, bem como manifestação expressa sobre os pontos indicados.

Manifestação do Banco Santander (Brasil) S.A. no Id. 350816385.

Conforme certificado no Id. 351594366, o Banco Rabobank
International
Brasil S.A. deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão,
relembro
que o
Embargante

Joarez
Foellmer
Rambo

ajuizou
Ação de Interdito Proibitório
em
face do
Banco Rabobank
International
Brasil S.A.

e do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, por meio da qual
busca
proteção possessória preventiva sobre os imóveis rurais denominados “Fazenda Rambo”, correspondentes às matrículas n
.
º 9.719 e 9.720 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro
-
MT.

Na petição inicial, sustentou, em síntese, que exerce a posse direta e exclusiva das referidas áreas desde o ano de 2012, após acordo celebrado com seus irmãos e com os antigos possuidores, por meio do qual
assumiu
integralmente a exploração econômica das fazendas, comprometendo-se ao pagamento do preço ajustado.

Alegou que, desde então, passou a desenvolver atividades agrícolas na área, mant
ém
funcionários, infraestrutura e contas de serviços em seu nome,
exercendo
posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Narrou que, em 2020, permitiu que seu irmão Jorge

Foellmer
Rambo
explorasse parte da área mediante arrendamento, porém, diante da inadimplência contratual, tomou conhecimento de que este havia oferecido os imóveis como garantia fiduciária a instituições financeiras, sem sua autorização.

Aduziu que,
depois da
consolidação da propriedade em favor dos
B
ancos,
as instituições financeiras
passaram a promover leilões extrajudiciais, circunstância que configura ameaça concreta de turbação ou esbulho, uma vez que eventual arrematante poder
á
buscar a imissão na posse. Com base nesses fatos, requereu
, em
caráter
liminar,
a expedição de mandado proibitório para impedir quaisquer atos que afetassem sua posse.

Ao apreciar o pedido
, o Juiz singular
entendeu suficientemente demonstrado, naquele momento inicial, o exercício da posse pelo
Embargante
e a existência de risco concreto decorrente das tentativas de leilão dos imóveis
; de conseguinte,

deferiu a medida e determinou que os Bancos
se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho até decisão final.

O
Banco Santander opôs
Embargos
d
e Declaração
, alegando omissão relevante. Sustentou que inexistiam elementos mínimos capazes de demonstrar a alegada posse exclusiva do
A
utor e
carreou par
a
os autos
fatos e documentos que não haviam sido apresentados na petição inicial, dentre eles a existência de outras demandas judiciais envolvendo as mesmas partes e os mesmos imóveis, nas quais se discutia a validade das alienações fiduciárias
e onde foram
indeferidos pedidos liminares semelhantes.

Argumentou que os imóveis estavam regularmente registrados em nome de terceiros
(
irmãos do autor
)
desde 2016, circunstância que evidencia a fragilidade da tese de posse exclusiva.

Ao reexaminar a matéria nos
E
mbargos,
o Julgador
a quo
reconheceu a existência de omissão e reconsiderou a decisão anterior. Destacou que os novos documentos e informações revela
r
am um contexto fático mais amplo, inclusive a existência de registros imobiliários em nome de terceiros e de litígios paralelos envolvendo a mesma controvérsia, elementos que não haviam sido expostos pelo autor inicialmente.

Assinalou que
os
contratos particulares apresentados
pelo Autor/Embargante, a exemplo do
compromisso de compra e venda e cessão de uso
,
não
t
ê
m
força suficiente para afastar a presunção decorrente do registro imobiliário, especialmente em fase preliminar.

Ressaltou que o contrato de arrendamento
juntado pelo Embargante é
unilateral e sem formalidades aptas a comprovar sua data ou validade perante terceiros.

Diante disso, concluiu que a demonstração do exercício possessório exclusivo
ficou
enfraquecida e que não se evidencia
va
ilicitude na consolidação da propriedade fiduciária
ou
na realização dos leilões
; logo,
revog
ou
a tutela anteriormente concedida.

Após a revogação,
o Embargante
interpôs Agravo de Instrumento, reiterando a tese de que exerce a posse das áreas desde 2012 e sustentando que a decisão de primeiro grau
privilegiou,
indevidamente
,
a propriedade registral em detrimento da proteção possessória.

Ressalvou
que, em
Ações Possessórias
, não se discute domínio, mas apenas a posse de fato, e que a realização de leilões extrajudiciais configura ameaça concreta suficiente para justificar a tutela preventiva.

Alegou a ocorrência de fato novo consistente na abertura de novo leilão, com data próxima para encerramento, o que reforçaria o perigo de dano e a urgência da medida. Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os atos de alienação e impedir qualquer medida que pudesse resultar em perda da posse.

O pedido liminar foi deferido
e os leilões sobrestados até o julgamento do Agravo.

Nas contraminutas
, os
B
ancos agravados
alegaram
,
dentre outras teses, que o Agravante/Embargante
não demonstrou posse legítima nem exclusiva sobre os imóveis, ressaltando que as matrículas indicam proprietários distintos e que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para produzir efeitos contra terceiros.

Argumentaram que as operações de crédito e as garantias fiduciárias foram regularmente constituídas por quem figurava como proprietário registral, e que a consolidação da propriedade e a realização dos leilões constituem exercício regular de direito previsto na Lei nº 9.514/1997.

Acrescentaram que a mera realização de leilão não configura turbação ou esbulho, pois não implica, por si só, interferência material na posse, podendo eventual discussão possessória surgir apenas com tentativa concreta de imissão.

Conforme se observa do
PJe
, em
27/01/2026, foi disponibilizada no D
JEN
a intimação da pauta de julgamento d
o Agravo de Instrumento, de
signad
o
para
Sessão Ordinária de 10 a 12 de fevereiro de 2026.

Em 02/02/2026, o Agravante/Embargante protocolou a petição de Id. 342852360
,
intitulada “Chamamento do Feito à Ordem”,
em que alegou a existência de
fatos supervenientes
que reforçam
a existência de posse em seu favor e demonstram a inconsistência das alegações das instituições financeiras
A
gravadas
/Embargadas.

Informou
que o Banco Santander (Brasil) S.A. ajuizou, em seu desfavor, Ação Reivindicatória relativa a um dos imóveis objeto da controvérsia, na qual requereu tutela provisória para imissão na posse.

A partir desse dado,
sustentou
que o próprio
B
anco
reconheceu
implicitamente que ele
(o Agravante/Embargante)
é o possuidor do bem, pois a
Ação Reivindicatória
, por sua natureza, é proposta contra quem detém a posse ou a detenção da coisa.

Argumentou

que tal circunstância configura verdadeira “confissão” de que exerce a posse direta do imóvel,
o que
reforça

a plausibilidade de sua pretensão possessória e infirma a tese defensiva de inexistência de posse.

Em seguida, rebate
u

a tese
de que as instituições financeiras
realizaram
diligências prévias adequadas antes da constituição das garantias fiduciárias.

Sustentou que o laudo técnico apresentado pelo
B
anco é muito posterior à celebração dos contratos
,
datando de 2025, ao passo que as operações de crédito e as garantias remontam a 2020, razão pela qual não comprova a regularidade da avaliação ou eventual vistoria contemporânea
aos contratos
.

Asseverou que, se
tivesse havido efetiva inspeção no momento oportuno, o
B
anco teria constatado que era ele quem exercia a posse da área, o que teria impedido a aceitação da garantia.

A
crescentou que, paradoxalmente, o próprio laudo apresentado pela instituição financeira cont
ém
elementos favoráveis à sua tese, pois mencionaria informações obtidas com moradores vizinhos indicando que ele
(Agravante/Embargante)
realiza plantio nas áreas há mais de uma década. Tal dado, em seu entendimento, corrobora a alegação de posse antiga, contínua e notória, além de demonstrar que sua presença no imóvel é conhecida na região.

Com base nessas premissas, sustentou que os novos elementos demonstram, de forma ainda mais clara, o exercício de posse legítima e a urgência da proteção judicial
.

R
eiter
ou
a necessidade de concessão da tutela recursal para impedir a continuidade dos atos de alienação e eventuais medidas expropriatórias sobre os imóveis.

Ao final, requereu o provimento do agravo, com a manutenção da suspensão dos leilões e a proteção de sua posse até o julgamento definitivo da demanda.

Em 10/02/2026, a Câmara
, em julgamento unânime,
desproveu o Agravo de Instrumento por entender que o
A
gravante
/Embargante
não demonstrou, de forma suficiente, o exercício atual e exclusivo da posse sobre os
imóveis, requisito indispensável à concessão da tutela possessória pretendida, bem como porque a realização de leilão extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade fiduciária constitui exercício regular de direito e, por si só, não configura ameaça injusta apta a justificar proteção possessória preventiva.

Neste Recurso Integrativo, o Embargante alega
que o
decisum
é omisso quanto à análise de fato novo superveniente noticiado antes do julgamento, consistente no ajuizamento de Ação Reivindicatória por um dos Agravados (Banco Santander) em face do Embargante, o que, segundo sustenta, configura confissão tácita da posse por ele exercida sobre os imóveis objeto da controvérsia.

Afirma que o Acórdão ignorou a petição que comunicou tal circunstância, embora tenha examinado outros processos, inclusive de outro Estado.

Aduz que documentos apresentados naquela Ação, especialmente laudo de avaliação posterior à constituição da garantia, evidenciam que os credores fiduciários não realizaram diligência prévia no imóvel e confirmam a posse longa e notória exercida pelo Embargante, circunstâncias que não foram apreciadas pelo Colegiado.

De fato, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado não
analisou a petição de Id.
342852360 e, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de apreciação de petição que noticia fato superveniente relevante.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.169.999/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)
.

Assim, supro a omissão e analiso as teses alegadas pelo Embargante naquel
a petição.

No que se refere ao fato superveniente, consistente no ajuizamento de Ação Reivindicatória pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em seu desfavor, não vislumbro elemento apto a modificar a conclusão adotada no Acórdão embargado.

Com efeito, a
circunstância de o credor fiduciário, já investido na titularidade dominial do bem, ajuizar demanda reivindicatória ou petitória para reavê-lo de quem o ocupa não importa, automaticamente, reconhecimento de posse legítima, exclusiva ou juridicamente tutelável por parte do demandado.

Ao contrário, a própria essência da ação reivindicatória pressupõe a alegação de domínio pelo autor e a afirmação de que a coisa está em poder de terceiro que a possua ou detenha sem título oponível ao proprietário. Em outras palavras, o fato de o Banco demandar Joarez
Foellmer
Rambo para reaver o imóvel apenas evidencia, em tese, a existência de ocupação fática ou detenção material da área, mas não equivale a confissão de posse qualificada, muito menos de posse justa, exclusiva e merecedora de proteção possessória preventiva.

A própria petição inicial da Ação Reivindicatória, tal como resumida pelo Embargante e agora analisada, é expressa ao afirmar que o Banco Santander é proprietário do imóvel desde agosto de 2023, que o Réu ocupa irregularmente a área e que sua permanência configura posse injusta, razão pela qual postula a retomada do bem com fundamento no art. 1.228 do Código Civil. Vale dizer: o Banco não reconhece a tese possessória deduzida pelo ora Embargante; ao revés, afirma exatamente o oposto, isto é, que a ocupação é irregular, desprovida de título oponível e incompatível com o direito de propriedade por ele invocado.

Assim, ainda que se admita que a propositura da
Ação Reivindicatória
denote a percepção, pelo credor fiduciário, de que o Embargante se encontra no imóvel ou ao menos o detém materialmente, tal circunstância não supre a deficiência probatória apontada no Acórdão embargado, que foi clara ao consignar a
inexistência de prova
segura do exercício atual e exclusivo da posse
sobre as matrículas nº 9.719 e 9.720. O ponto central do julgamento não residiu na absoluta inexistência de qualquer presença física do Embargante na área, mas, sim, na falta de prova robusta de posse juridicamente qualificada, exclusiva e vinculada, com precisão, às matrículas litigiosas, de modo a autorizar a tutela possessória preventiva pleiteada.

Também não procede a alegação de que os documentos apresentados naquela
A
ção, especialmente laudo de avaliação posterior à constituição das garantias fiduciárias, evidenciam, por si sós, a posse longa e notória exercida pelo Embargante ou a
falta
de diligência prévia pelas instituições financeiras. Ainda que se cogite que referido laudo contenha menções a informações prestadas por terceiros ou a dados colhidos em momento posterior, tais elementos não têm o condão de infirmar, nesta fase de cognição sumária, os fundamentos do Acórdão embargado, que assentou a fragilidade do conjunto probatório até então produzido.

Com efeito, o acervo documental examinado no julgamento do Agravo de Instrumento foi considerado insuficiente porque composto, em grande parte, por documentos unilaterais, genéricos ou destituídos de aptidão para vincular, com segurança, a atividade alegadamente exercida pelo Embargante às matrículas nº 9.719 e 9.720.

Nesse contexto, a notícia de que, em
A
ção diversa, foi produzido laudo posterior ou foram colhidas referências indiretas à exploração da área pelo Embargante não altera a premissa central do julgado: permanece ausente, até o momento, demonstração inequívoca de posse atual, exclusiva e juridicamente protegível, nos moldes exigidos pelos art
igos
561 e 567 do Código de Processo Civil.

Ademais, a
tese
de que a instituição financeira não
realizou
diligência prévia suficiente antes da aceitação da garantia fiduciária também não altera a conclusão do Acórdão. Isso porque o fundamento determinante do
julgamento não foi a irrepreensibilidade absoluta da conduta negocial dos credores em plano abstrato, mas sim a constatação de que, diante do registro imobiliário existente e da consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/1997, os atos de leilão extrajudicial, por si sós, não configuram ameaça injusta à posse apta a amparar a tutela possessória preventiva, sobretudo quando o alegado possuidor não logra demonstrar, de forma robusta, o exercício de posse exclusiva e oponível.

Nesse ponto, impende enfatizar que o Acórdão embargado não negou, em tese, a possibilidade de tutela possessória em favor de terceiro estranho ao negócio fiduciário, caso inequivocamente demonstrada posse autônoma, atual, exclusiva e ameaçada por ato injusto. O que se concluiu, no caso concreto, foi que o Embargante não se desincumbiu desse ônus probatório. Logo, o simples ajuizamento de
Ação Reivindicatória
pelo Banco Santander, ou a
juntada
de laudo posterior naquela demanda, não tem força para transformar em suficiente uma prova que, no momento do julgamento do Agravo, foi corretamente reputada frágil.

Também não se verifica a apontada contradição quanto à ameaça à posse. O
Colegiado
foi expresso ao consignar que a consolidação da propriedade fiduciária e a realização dos leilões extrajudiciais constituem exercício regular de direito dos credores fiduciários, não se caracterizando, ao menos
em
juízo de cognição sumária, como atos injustos de turbação ou esbulho. O ajuizamento de
Ação Reivindicatória
não infirma essa conclusão; antes, revela que o credor está se valendo da via judicial própria para buscar a retomada da coisa, o que reforça a ausência de autotutela ou de agressão possessória material injusta apta a amparar o interdito proibitório pretendido.

No tocante à alegação de omissão na apreciação individualizada de determinados documentos, igualmente não assiste razão ao Embargante.

O julgador não está obrigado a rebater um a um, de maneira exauriente, todos os argumentos ou peças indicadas pela parte, desde que
enfrente
de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e explicite os fundamentos determinantes da conclusão adotada.

No caso,
ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara
apreciou a controvérsia central, examinou a suficiência do conjunto probatório e explicitou, com clareza,
porque
reputou ausentes a probabilidade do direito e o justo receio de turbação ou esbulho. O inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício integrativo.

Do mesmo modo, a alegação de existência de precedente desta Câmara, ou mesmo de outro órgão fracionário deste Tribunal, em situação que a parte reputa semelhante, não conduz, por si só, ao reconhecimento de contradição interna do julgado. Contradição, para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é a incompatibilidade lógica entre proposições constantes da própria decisão embargada, e não eventual divergência entre a conclusão adotada no caso concreto e o entendimento firmado em outro processo.

Ademais, os julgados indicados pelo Embargante não guardam identidade fático-probatória com a hipótese em exame. No Agravo de Instrumento nº 1036707-93.2025.8.11.0000,
de minha relatoria
, discutia-se tutela de urgência concedida em Embargos de
Terceiro opostos
por possuidores que demonstraram, em juízo de cognição sumária, posse direta exercida há quase uma década, fundada em instrumento particular de cessão de direitos possessórios e corroborada por documentação contemporânea que evidenciava exploração produtiva do imóvel, além da inexistência de ciência prévia da constrição judicial.

Situação diversa se verifica no acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado (Apelação nº 1000810-77.2021.8.11.0021), no qual restou demonstrada posse qualificada, mansa, pacífica, contínua e anterior à constituição da dívida executada, inclusive com destinação social relevante do imóvel ao culto
religioso, comprovada por documentação robusta
(
ata de posse, alvará de funcionamento, estudo de impacto de vizinhança, planta e memorial descritivo da construção
)
circunstâncias que evidenciaram direito incompatível com a constrição judicial.

No caso ora analisado, entretanto, não se constatou demonstração suficiente de posse direta, exclusiva e juridicamente qualificada pelo Embargante sobre os imóveis objeto da controvérsia, tampouco prova inequívoca de anterioridade ou de boa-fé apta a infirmar, em sede de cognição sumária, os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes.

Cumpre ressaltar que o
A
córdão embargado não se limitou a uma apreciação genérica das provas, mas examinou concretamente os documentos juntados com o Agravo de Instrumento
.

Aliás,
embora
os documentos
indiquem a existência de atividade rural, não demonstram, com a precisão necessária, que tal exploração recaia especificamente sobre as matrículas nº 9.719 e 9.720, objeto da controvérsia.
Isso porque as
Notas fiscais que fazem referência genérica à “Fazenda Rambo” ou a outras áreas,
os
documentos administrativos
são
desprovidos de individualização registral do imóvel e
a
relação interna de funcionários não permitem concluir, com segurança, onde efetivamente se desenvolvem as atividades alegadas.

Ademais, trata-se, em grande parte, de document
os
unilatera
is
, produzida pelo próprio interessado
(
notas fiscais emitidas em seu nome, Cadastro Ambiental Rural (CAR), listagem de empregados e contas de consumo
)
que evidencia atividade econômica, mas não comprova, por si só, posse direta, exclusiva e juridicamente qualificada.

Soma-se a isso a existência de elementos que indicam possível exploração da área por terceiros, notadamente o irmão do Embargante, diante da
controvérsia acerca do contrato de arrendamento e das inconsistências relativas às safras, circunstâncias que fragilizam a alegação de posse exclusiva.

Quanto ao CAR, importa destacar que se trata de cadastro autodeclaratório de natureza ambiental, que não substitui o registro imobiliário nem comprova domínio ou ocupação exclusiva do imóvel.

Além disso, o caso insere-se no contexto de alienação fiduciária regularmente constituída pelos proprietários registrais, com posterior consolidação da propriedade e início de execução extrajudicial, situação em que eventual terceiro somente poderia obter tutela possessória mediante demonstração inequívoca de posse autônoma, anterior e oponível aos credores, o que não se verificou.

Por fim,
conforme consignado no Acórdão embargado,
a realização de leilão extrajudicial decorrente da garantia fiduciária não configura, por si só, turbação ou esbulho, exigindo-se, para o interdito proibitório, prova concreta de ameaça injusta à posse, inexistente nos autos, uma vez que os atos praticados pelos Embargados decorrem do exercício regular de direito previsto em lei.

As conclusões do acórdão embargado, portanto, decorreram da análise específica e individualizada do conjunto probatório produzido nestes autos, que não se equipara àquele examinado nos precedentes invocados pelo Embargante.

Assim, eventual diversidade de solução decorre das particularidades fáticas e probatórias de cada demanda
e
não configura contradição interna do julgado
, tampouco
violação ao dever de coerência jurisprudencial previsto no art
igo
926 do Código de Processo Civil.

Em suma, reconheço a omissão apenas para integrar o julgado quanto à análise da petição de Id. 342852360 e dos fatos supervenientes nela
noticiados. Todavia, uma vez suprido o vício, concluo que tais elementos não alteram a conclusão anteriormente adotada, porquanto não demonstram, de forma suficiente, posse atual, exclusiva e juridicamente protegível em favor do Embargante
e

muito menos
descaracterizam o entendimento de que os atos praticados pelos Embargados, no contexto da consolidação fiduciária e da execução extrajudicial da garantia, consubstanciam, em princípio, exercício regular de direito.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão apontada e integrar a fundamentação do Acórdão, sem efeitos modificativos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026